Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. REPARAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO JUIZ NATURAL E IDETIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. Uma vez constatado que o pedido de produção de provas não contribuiria para a resolução da questão, mormente porque entendeu o Juízo de Primeiro Grau já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve ser indeferido, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
2. O princípio da identidade física do juiz não mais subsiste no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que não há necessidade de que o mesmo juiz que presidiu a instrução da causa profira a sentença.
3. Nos termos dos arts. 710 e ss. do Código Civil, o contrato de distribuição comercial caracteriza-se pela revenda pelo distribuidor de produtos do distribuído, em zona territorial determinada. O distribuidor assume a disponibilidade dos bens, não havendo que se falar em representação em relação ao fornecedor ou fabricante, sendo remunerado com o lucro que obtém com a revenda do produto.
4. A indenização mede-se pela extensão do dano. As perdas e danos correspondem ao que a vítima efetivamente perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) em decorrência do ato ilícito.
5. Não estando demonstrado nos autos que a resilição unilateral do contrato de distribuição comercial gerou prejuízos ao distribuidor por perdas de estoques, inviável a condenação do distribuído em reparação por danos emergentes.
6. Considerando o porte econômico da distribuidora, o fato de esta atender a vários outros clientes para a além da distribuída e, ainda, a relação negocial ter perdurado por mais de dez (10) anos, o fato de o aviso prévio ter sido em prazo inferior aos noventa (90) dias estipulados no art. 720 do Código Civil não foi apto a gerar qualquer prejuízo à apelante, não havendo que se falar em reparação por lucros cessantes.
7. Nos termos do Enunciado n. 227 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica tem potencialidade para sofrer dano moral, sendo devida a indenização quando atingida em sua honra objetiva. A resilição do contrato de distribuição, por si só, não é apta a gerar abalo moral, tendo em vista que não tem o condão de atingir especificamente o conceito, o nome ou a credibilidade da empresa distribuidora perante terceiros.
8. A distribuição comercial é incompatível com a representação comercial, sendo inviável a aplicação analógica da Lei n. 4.886/1965, que dispõe sobre a representação comercial, aos contratos de distribuição comercial.
9. Apelação desprovida.